Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710288-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap Agravados: Silvio Lisboa da Costa Silvia Aparecida Lisboa da Costa Fragoso Eliane Lisboa da Costa Bernardes Celia Cristina Lisboa Vieira Antônio Lisboa da Costa Neto Sinfronio Lisboa da Costa Filho Celio Lisboa da Costa Selma Aparecida Lisboa da Costa Maria Izidora Costa Magalhães Sergia Lisboa da Costa Divino Lisboa da Costa Elio Lisboa da Costa D e s p a c h o A empresa pública Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap manifestou-se no sentido de que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal avocou a representação da recorrente, com fundamento no art. 6o, inc. VIII, da LC local no 395/2001. Assim, requer que os atos processuais futuros sejam comunicados à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que: a) promova o cadastro, nestes autos, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, como representante da Novacap; e b) restitua o prazo para a impugnação do acórdão (Id. 49397355) e, após o transcurso respectivo, certifique a preclusão e promova o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator